Tribunal: TJBA
Processo: 8000014-26.2018.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000014-26.2018.8.05.0057 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE SANIVAL RIBEIRO DE REZENDE Advogado(s): JOSE ADEMIR ALEXANDRE DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. CESSAÇÃO AUTOMÁTICA APÓS 120 DIAS. ART. 60, §9º, DA LEI N. 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. NECESSIDADE DE PRÉVIA PERÍCIA OU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AVERIGUAÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença ao acolher a impugnação à execução apresentada pela entidade previdenciária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão visa saber se o INSS descumpriu o acordo entabulado com o autor ao cessar automaticamente o auxílio doença após 120 dias, nos termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8.213/91. III. Razões de decidir 3. De acordo com o art. 60, §9º, da Lei n. 8.213/91, ausente prazo de término no ato concessivo do auxílio doença, este será cessado após 120 dias da sua implementação. 4. A jurisprudência do STJ e tribunais pátrios é firme no sentido de que a cessação do auxílio doença, ainda que concedido judicialmente, não pode ocorrer automaticamente após o decurso do prazo de 120 dias, sem realização de prévia perícia médica administrativa. 5. No caso, ainda que o acordo entabulado entre o INSS e o autor não tenha previsto prazo para cessação do benefício, a entidade previdenciária não poderia ter cessado seu pagamento sem prévia perícia ou procedimento administrativo, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa 6. Para mais, a única cláusula que permitia a cessação automática do benefício sem realização de perícia se referia ao retorno voluntário do segurado ao trabalho, o que não foi comprovado nos autos. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000014-26.2018.8.05.0057, em que figuram como apelante JOSE SANIVAL RIBEIRO DE REZENDE e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.